Tribunal: TJBA
Processo: 8007449-19.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007449-19.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FELIPE DOS SANTOS MORAIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1.º, INCISO IV, DA LEI N.º 10.826/2003. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PELA FUGA. PROVA LÍCITA. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. REJEIÇÃO. ARMA COM CAPACIDADE DE DISPARO TECNICAMENTE DEMONSTRADA. LESIVIDADE. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Réu Felipe dos Santos Morais, contra Sentença da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003), impondo-lhe as penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição por duas penas restritivas de direitos. 2. Segundo a Denúncia, em 18.05.2025, por volta das 19h, durante operação policial de intensificação do policiamento em razão do jogo de futebol "BAxVI", na Rua Lindóia, bairro de Itinga, Lauro de Freitas/BA, o Réu empreendeu fuga ao avistar a viatura policial. Na busca pessoal subsequente, foi encontrado na sua cintura um revólver calibre .38, com número de série suprimido por ação mecânica e 06 (seis) munições, sem autorização legal para porte. 3. O Apelante postula, em preliminar, a nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal, com consequente absolvição. No mérito, requer a absolvição por atipicidade material (crime impossível), em razão de suposta ineficiência do armamento. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, com readequação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a fuga do Réu ao avistar a viatura policial configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se a inaptidão parcial da arma para disparos seguros afasta a tipicidade material do delito previsto no art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003; e (iii) verificar se a desclassificação para o art. 14 da mesma Lei exige prova do dolo do agente na supressão da numeração da arma. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada na fuga do Réu ao avistar a viatura durante operação de policiamento intensificado. A conduta atípica do abordado, associada ao contexto operacional, preenche o requisito do art. 244 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A prova obtida é lícita, e a preliminar de nulidade deve ser rejeitada. 6. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003) é de mera conduta e de perigo abstrato. Consuma-se com o simples porte do artefato, independentemente de resultado naturalístico ou de plena capacidade operacional da arma. 7. O Laudo Pericial n.º 2025 00 IC 022219-01 atesta que, fixado o tambor com alinhamento da câmara ao cano, a arma possui capacidade de realizar disparos em ação simples e em ação dupla. A ausência de condição segura para a produção de tiros não equivale a ineficácia absoluta do meio, razão pela qual se afasta a tese de crime impossível. 8. Para a configuração do delito tipificado no art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, é suficiente, dentre outras condutas, o porte ou a posse consciente de arma de fogo com sinal de identificação suprimido. Não se exige a identificação do agente responsável pela adulteração, nem a demonstração de dolo específico quanto à supressão, restando afastado. o pleito desclassificatório. 9. A autoria e a materialidade delitiva estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo Pericial e pelos depoimentos judiciais harmônicos dos policiais militares, cuja credibilidade não foi abalada. A confissão extrajudicial do Réu reforça o conjunto probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A fuga ao avistar a viatura policial, em contexto de operação ostensiva de policiamento, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003) é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o simples porte, independentemente da aptidão plena do artefato para disparo seguro. 3. Para a tipificação do art. 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, é desnecessária a identificação do responsável pela supressão do número de série da arma de fogo, bastando o porte ou a posse consciente do artefato adulterado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 202, 203, 244; CP, art. 65, I; Lei n.º 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1.º, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 888118/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª T., j. 22.10.2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 610230/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª T., j. 14.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007449-19.2025.8.05.0150, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante o Réu FELIPE DOS SANTOS MORAIS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora